Tribunal: TJMT
Processo: 0003206-33.2014.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003206-33.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA SANTA MERCEDES LTDA - EPP - CNPJ: 05.086.742/0001-03 (APELADO), IVANILDA ROCHA FERNANDES - CPF: 580.447.281-04 (APELADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – CRÉDITO REGULAR – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 3206-33.2014.8.11.0007

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MADEIREIRA SANTA MERCEDES LTDA – EPP

IVANILDA ROCHA FERNANDES

WAGNER GONÇALVES FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Madeireira Santa Mercedes Ltda – EPP
,
Ivanilda Rocha Fernandes
e
Wagner Gonçalves Fernandes
, reconheceu, de ofício, a ocorrência da decadência do crédito tributário.

O Apelante, em síntese, afirma que o instituto reconhecido não teria ocorrido, eis que não teria decorrido 5 (cinco) anos entre a data do vencimento do tributo, e a constituição definitiva do crédito, a não incidir o comando do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que a Certidão de Dívida Ativa seja restaurada, e o procedimento prossiga de maneira regular.

Em razão da ausência de angularização processual, os Recorridos não foram intimados para apresentarem contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Madeireira Santa Mercedes Ltda – EPP
,
Ivanilda Rocha Fernandes
e
Wagner Gonçalves Fernandes
, reconheceu, de ofício, a ocorrência da decadência do crédito tributário.

Abstrai-se do presente recurso que a única discussão a ser aclarada é com relação a ocorrência, ou não, da decadência tributária, esta que possui previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Ab initio
há de se registrar que o recurso deve ser provido. Como já mencionado, e sabido, a decadência tributária possui previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que para sua ocorrência, deve decorrer 5 (cinco) anos entre o vencimento e a constituição definitiva do respectivo crédito, consoante disposição contida no inciso I do mencionado dispositivo.

Veja-se:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Há de se registrar, também, que, as Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem as Execuções Fiscais, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, de acordo com o que determina os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

Nesta toada, é imperioso assumir que as datas consignadas nos documentos são verdadeiras, a menos que haja prova em contrário apontada pelo Executado, entretanto, isto não ocorreu nos autos, inclusive, os Recorridos sequer foram citados no curso do processo.

Dessa forma, vê-se que a CDA consta no ID no 101723984 – fls. 2/5, sendo que o vencimento de todos os tributos dispostos ocorreu entre
10-4-2007
e
20-1-2009
, logo, o termo inicial da decadência, para os créditos vencidos em
2007
, é
1o-1-2008
, para os créditos vencidos em
2008
, é
1o-1-2009
, e para o crédito vencido em
2009
, é
1o-1-2010
.

As datas de constituição definitiva também são dissonantes, sendo que para parte dos créditos vencidos em 2007 e 2008, a constituição se deu em
18-2-2010
, e para o restante, a constituição se deu em
26-4-2011
,
19-1-2012
,
21-3-2012
e
25-7-2012
.

Nesta toada, mesmo se for utilizado como referência o crédito mais antigo (vencimento em
10-4-2007
), e a constituição definitiva mais recente (
25-7-2012
), é certo que não haveria que se falar em decadência, uma vez que o prazo do instituto só se encerraria em
31-12-2012
, data que não foi alcançada à época.

Não há que se falar, por consequência, na decadência tributária, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

[...]

(N.U 1014127-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, publicado no DJE 15/3/2021).

Apenas a título elucidativo, observa-se que o Magistrado Singular adotou como termo inicial da decadência, a data do fato gerador dos tributos, mas como pode ser verificado, os créditos são derivados do não pagamento do ICMS.

O referido imposto, como se sabe, é lançado por homologação, no entanto, em razão da ausência do pagamento, o lançamento deve ser efetuado de ofício, logo, a Fazenda Pública só pode efetuar o ato,
após
o vencimento do respectivo crédito tributário.

Neste sentido, deve-se adotar como termo inicial, o primeiro dia do exercício seguinte ao
vencimento
dos respectivos tributos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de afastar o reconhecimento da decadência tributária, a determinar o retorno dos autos à comarca de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022